Tribunal: TJES
Processo: 5022198-36.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022198-36.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA FARIA DE SOUZA DE MENEZES
RECORRIDO: CARTAO BRB S/A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PARCELAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AMORTIZAÇÃO DO VALOR PAGO. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. REDUÇÃO DO LIMITE E BLOQUEIO DO CARTÃO. TRANSAÇÕES NEGADAS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Alega a parte autora que aderiu ao parcelamento de sua fatura de cartão de crédito, mas, na fatura do mês seguinte, foram-lhe cobrados encargos moratórios. Narra que teve compras negadas e redução do limite. Requer indenização por danos morais e que seja reconhecido o parcelamento realizado, com redução dos encargos referentes à opção de crédito rotativo.
2. A sentença objurgada julgou improcedente a pretensão autoral, razão pela qual a parte autora interpôs recurso inominado a fim de obter a reforma do julgado. O requerido, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.
3. No mérito, nota-se que a sentença guerreada merece ser mantida. Houve efetiva amortização na fatura de julho/2023 (id. 10693284) dos valores pagos em 05/06/2023. Embora a requerente tente justificar a necessidade de novo parcelamento com a suposta cobrança indevida de encargos moratórios, nota-se que estes representam parcela pequena da fatura parcelada, somando apenas R$203,83. Não é dado crer que a cobrança indevida de tais valores tenha imposto à autora a necessidade de aderir a novo parcelamento em 13 vezes de R$239,12, sobretudo quando existia a opção de parcelar em apenas duas vezes de R$932,49.
4. Não bastasse, a própria autora confessa, em recurso inominado, que os valores cobrados indevidamente lhe foram restituídos (id. 10693312 - Pág. 16), inexistindo sequer interesse processual no reconhecimento do parcelamento, posto que os resultados almejados com tal declaração já foram implementados pela ré.
5. Outrossim, entendo que as situações narradas são absolutamente incapazes de gerar à autora lesão extrapatrimonial digna de reparação. Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
6. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).
7. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa. No entanto, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor.

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)